Tribunal: STF
Processo: RE 118481
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Alegação de ofensa à coisa
julgada.
- Alegação de ofensa ao artigo 153, § 3º, da Emenda
Constitucional nº 1/69 (coisa julgada) que, no caso, por demandar o
exame prévio da legislação processual infraconstitucional, é
indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.